Tribunal: TJDFT
Processo: 0737885-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0737885-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVIANE MARIA FERNANDES AGRAVADO: ALEXANDRE FARIA DA FONSECA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por VIVIANE MARIA FERNANDES contra a decisão que indeferiu o pedido de nulidade do leilão por irregularidade do Edital (ID 139183335, dos autos de referência). A decisão agravada ostenta o seguinte teor: Vistos, etc. A parte Requerida apresenta pedido de nulidade do leilão frente a irregularidade do Edital (ID no 138984292). Afirma a inexistência de menção quanto a penhora judicial realizada na matrícula do imóvel, oriunda do Cumprimento de Sentença no 0730424-32.2021.8.07.0016, distribuído perante a 3a Vara de Família de Brasília, no dia 06/09/2022, o que torna o edital do leilão nulo, pois viciado quanto ao não preenchimentos de requisitos legais. Não assiste razão à Requerida. De início, a questão avençada está preclusa, já que trata-se de matéria que deveria ter sido apresentada na oportunidade de impugnação ao Edital. No caso em apreço, após o pagamento integral do valor da arrematação e da comissão de leiloeiro, já houve a assinatura do auto de arrematação por este juiz, pelo leiloeiro e pelos arrematantes, conforme se verifica ao ID 138511960, restando perfectibilizada a arrematação. Outrossim, os Arrematantes já tinham ciência do gravame de penhora, conforme informado ao ID no 139127205, uma vez que expediram certidão de ônus da matrícula do imóvel no dia 27 de setembro de 2022, não sendo verificado, portanto, nenhum prejuízo aos interessados. Eventual pagamento dos débitos decorrente do leilão do imóvel implica, apenas, na necessidade de observância da ordem de preferência das penhoras. Antes da expedição da carta de arrematação e mandado de imissão na posse referente ao bem arrematado, aguarde-se o processamento dos embargos de terceiro 0738130-77.2022.8.07.0001 opostos por DENISE MARIA PINTO FERNANDES em relação ao mesmo imóvel. Certifique a Serventia eventual concessão de efeito suspensivo aos Embargos, voltando-me conclusos Nas razões do recurso, a agravante alega nulidade no leilão judicial realizado para a venda do imóvel localizado na SHIS, QI 28, conjunto 14, casa 03, Lago Sul, matrícula n° 6022. Relata que a inexistência de menção quanto a penhora judicial realizada na matrícula do imóvel, oriunda do Cumprimento de Sentença no 0730424-32.2021.8.07.0016, invalida o edital do leilão, pois viciado quanto ao não preenchimentos de requisitos legais. Alega que houve inobservância quanto ao requisito previsto no art. 886, VI, do CPC. Aduz que a certidão de ônus do imóvel vinculada ao Edital estava desatualizada, uma vez que continha apenas inscrição da compra do imóvel realizada em 2007. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo, e no mérito, requer o cancelamento do leilão realizado. Preparo efetuado. É o relatório. Decido. O caput do artigo 995 do Código de Processo Civil dispõe que: os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. No entanto, o Relator pode suspender a eficácia da decisão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, CPC). Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Em que pese os argumentos da agravante, sem razão. Vejamos. Ao compulsar os autos de origem, verifica-se que o edital de leilão foi disponibilizado no DJe em 24/08/2022, conforme determina o art. 887 do CPC. Consta do edital (ID 134518580) a seguinte observação: “ÔNUS, RECURSOS E PROCESSOS PENDENTES (ART. 886, VI, CPC): Não constam nos autos do processo. Caberá ao interessado atualizar as informações”. Segundo dispõe o art. 889, I, do CPC, a ciência da alienação deve ocorrer com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência, sendo o executado, por meio de seu advogado ou, se não tiver procurador constituído nos autos, por carta registrada, mandado, edital ou outro meio idôneo. Por sua vez, a literalidade do art. 903 do CPC prevê que qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4o deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos. E o § 1o dispõe que a arrematação poderá ser invalidada, quando realizada por preço vil ou com outro vício. Aperfeiçoada a arrematação (art. 903 do CPC), o §2o determina que se aguarde o prazo de 10 dias, para fins de apreciação de qualquer das situações previstas no §1o. Passado o prazo, sem questionamentos, será expedido a carta de arrematação. O auto de arrematação foi assinado em 30/09/22 (ID 138511960). Portanto, não há indícios da alegada nulidade. Frise-se que é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (art. 507, CPC). Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se a parte agravada para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator